Tribunal: STF
Processo: Rcl 79054
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por MRV Engenharia e Participações S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara do Trabalho de Recife/PE, na Ação Trabalhista 0000982-84.2020.5.06.0013, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, do Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, da Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 48/DF e da Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI 5.625/DF.



    A reclamante afirma que a beneficiária:



    [...] sócia da empresa MANOELA MOREIRA DOS SANTOS COSTA – CNPJ 27.973.790/0001-48 (ID 831bf3d), ajuizou ação trabalhista em face de MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA objetivando a declaração de vínculo empregatício diretamente com a tomadora de serviço e a condenação desta no pagamento das verbas trabalhistas decorrentes da relação de emprego (doc. 1, p. 1).  



    Prossegue sustentando que:  



    [...] A inexistência de relação de emprego decorre do fato de que o contrato foi livremente firmado entre as partes, sem qualquer alegação (ou comprovação) de vícios por parte da autora, para a prestação de serviços de corretagem que, como amplamente sabido, é histórica e mundialmente prestado em regime de absoluta autonomia. 



    Ignorando a existência do ato jurídico perfeito e acabado, inciso XXXVI, art. 5º da CR/88, consubstanciado no instrumento particular formalizado entre pessoas capazes - o que, diga-se de passagem, é plenamente legítimo e admitido no ordenamento jurídico brasileiro - o Reclamado, entendeu pelo reconhecimento do vínculo trabalhista nos moldes definidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). (Doc. 1, p. 2).



    Aduz, ainda, que:



    No presente caso, é ainda mais relevante, o fato de que é plenamente admitida pela legislação que rege as relações jurídicas a celebração do contrato de corretagem, estando configurada a relação comercial de natureza civil, em observância ao princípio da autonomia privada, conforme disposto no art. 2º, inciso I, Lei n. 13.874/19, mediante afastamento expresso do vínculo trabalhista (doc. 1, p. 6).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito, seja julgada:  



    [...] integralmente procedente para reconhecer a indubitável violação ao entendimento vinculante firmado pelo E. STF no julgamento da ADPF 324, ADC 48, ADI 5.625 e em razão disto cassar integralmente as decisões proferidas nos autos da ação trabalhista 0000982-84.2020.5.06.0013 e declarando consequentemente a inexistência de vínculo de emprego entre as partes (doc. 1, p. 19).  



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, a ADC 48/DF e a ADI 5.625/DF, que fixaram as seguintes teses jurídicas, respectivamente:



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019).



    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



    1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020). 



    1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 29/3/2022).



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou a possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego.  



    No caso concreto, porém, observo que o Juízo da 13ª Vara do Trabalho de Recife/PE, ao analisar o feito, adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Transcrevo trechos do ato reclamado:



    [...] Para configuração do vínculo empregatício, faz-se necessária a presença dos requisitos que se inferem do art. 3º da CLT, quais sejam: prestação de serviço por pessoa natural, com pessoalidade, com onerosidade, com não-eventualidade, sob subordinação jurídica e alteridade. 



    Em síntese, constato que a reclamada, apesar de ter confirmado que a parte reclamante lhe prestou serviços, sustentou que era na qualidade de profissional autônomo, de modo eventual, sem subordinação e sem exclusividade. 



    Competia à reclamada o ônus de prova quanto à inexistência do vínculo empregatício (CLT, art. 818), uma vez que a efetiva prestação de serviços gera a presunção quanto à configuração da relação de emprego. 



    Serviço autônomo de corretagem: 



    Segundo o art. 722 do CC/2002, pelo contrato de corretagem, uma pessoa, não ligada a outra em virtude de mandato, de prestação de serviços ou por qualquer relação de dependência, obriga-se a obter para a segunda um ou mais negócios, conforme as instruções recebidas. 



    Serviço eventual:



    Para caracterização do serviço eventual, segundo Maurício Godinho Delgado, é necessário perquirir a existência combinada de alguns dos seguintes elementos [Curso de direito do trabalho. 8. ed. São Paulo: LTr, 2009. p. 276.]: 



    “a) descontinuidade da prestação do trabalho, entendida como a não-permanência em uma organização com ânimo definitivo; 



    b) não-fixação jurídica a uma única fonte de trabalho, com pluralidade variável de tomadores de serviços



    c) curta duração do trabalho prestado; 



    d) natureza do trabalho tende a ser concernente a evento certo, determinado e episódico no tocante à regular dinâmica do empreendimento tomador dos serviços; 



    e) em consequência, a natureza do trabalho prestado tenderá a não corresponder, também, ao padrão dos fins normais do empreendimento.”



    [...] No tocante ao vínculo empregatício, impõe-se a aplicação do princípio da primazia da realidade (art. 9º da CLT), que privilegia os fatos efetivamente ocorridos em detrimento de documentos formais que não reflitam a realidade da prestação laboral. 



    Após análise do conjunto de provas documentais e orais, concluo que revelam a existência de vínculo empregatício entre a reclamante e reclamada.



          Ficou evidente que a reclamante desempenhava suas atividades de consultora/corretora sem qualquer autonomia, firme e diretamente subordinada ao gerente da loja. A atividade da reclamante estava alinhada à atividade fim da reclamada, que inclui a “comercialização de imóveis próprios ou de terceiros” (ID 2face31 - Pág. 24 / fl. 1905 do PDF). A reclamante era remunerada por percentual sobre as vendas dos imóveis e sua atividade contribuía para que seu gerente, empregado com CTPS assinada pela reclamada, alcançasse as metas que a empregadora lhe repassava mensalmente. 



    Embora tenha inicialmente afirmado não lembrar, quase no término de seu depoimento, a testemunha Gustavo Alexandre Quirino disse que a reclamante começou a trabalhar na reclamada em março/2017 – marco incontroverso entre as partes. 



    Quanto ao término da prestação de serviços, no seu depoimento pessoal, a reclamante deixou evidente que ocorreu em 30/08/2019, tal como sustentou a reclamada em sua contestação. 



    A testemunha Gustavo Alexandre Quirino confirmou que, embora fosse empregado da reclamada com CTPS assinada, usava para fins corporativos em comunicações pela MRV, o endereço eletrônico, fora do domínio @mrv; e que isso também ocorria com o gerente Gian, embora ele usasse um endereço eletrônico que fazia referência à MRV: , o que tb ocorria com o Sr. Matheus: matheus.mrvpe@gmail.com. 



    A reclamante, por sua vez, segundo comprovam diversos documentos juntados aos autos, utilizava usava para fins corporativos em comunicações pela MRV o endereço eletrônico < manu01costa@outlook.com>, citado como destinatário em várias correspondências eletrônicas pela MRV [...].



    Ainda quanto às comunicações eletrônicas, a reclamante foi destinatária única do email de ID 0666cbc / fl. 157 do PDF, remetido pelo gerente Gian, às 16h40, do dia 07/08/2018, intitulado “Funil de vendas + Plano e Ação”, no qual recebeu plano de ação para os dias 07 e 08/08/2018 contendo atividades específicas para conversão em vendas. 



    A subordinação está evidente tanto no conteúdo dos e-mails quanto pelo teor dos testemunhos acima transcritos. 



    A reclamante desempenhava sua atividade sob o poder de direção e comando da reclamada, por intermédio de seu gerente. 



    Havia obrigatoriedade de comparecimento diário à loja, aos locais de plantão, quando escalada, e às reuniões, ciente de que sua ausência resultaria em suspensão do login no sistema e/ou em impossibilidade de participação do sorteio de escolha dos que fariam atendimento na frente de loja. 



    Havia exclusividade na prestação de serviços, sendo punido com desligamento o consultor de vendas que fizesse negociação de imóvel de terceiros. 



    Ante todo o exposto, com fundamento no art. 2º e 3º da CLT, julgo procedente o respectivo pedido e declaro a existência de vínculo empregatício entre a reclamante e reclamada.



    Conforme o depoimento pessoal da reclamante, houve cessação voluntária da prestação de serviços, o que equivale a um pedido de demissão. 



    Diante disso, julgo improcedentes os pedidos (i) de aviso prévio e (ii) de anulação da dispensa. 



    Outrossim, com fundamento no art. 29 da CLT, julgo procedente o respectivo pedido e condeno a parte reclamada à obrigação de fazer anotação na CTPS da parte reclamante quanto à existência do contrato de emprego, observando os seguintes dados: admissão em 01/03/2017; último dia trabalhado em 30/08/2019; função de consultora de venda de imóveis; remuneração à base de comissões no percentual de 1% sobre vendas [...] (doc. 5, pp. 17-26 – grifei).



    Nos autos, discute-se, portanto, relação de trabalho entre corretora de imóveis, contratada formalmente nos moldes do art. 6º da Lei n. 6.530/1978, e a empresa tomadora de serviços. 



    Em casos como o deste processo, em decisões colegiadas, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal posicionou-se pela inexistência de relação de emprego:



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE CORRETOR DE IMÓVEL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de corretor de imóvel, firmado nos termos do art. 6º da Lei 6.530/1978, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação (Rcl 59.841 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3/8/2023).



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE CORRETOR DE IMÓVEL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de corretor de imóvel, firmado nos termos da Lei 6.530/1978, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Precedentes em casos análogos envolvendo contrato de corretor de imóvel: Rcl 59.841gR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 03/08/2023, Rcl 62.349 MC, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 05/10/2023; Rcl 61.514, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 20/09/2023; Rcl 61.924, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 01/09/2023; Rcl 59.843, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 10/08/2023; Rcl 56.176, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 25/08/2023. 3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação (Rcl 62.801 AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21/11/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF E NA ADI 5.625/DF. ADERÊNCIA ESTRITA. CORRETORA DE IMÓVEIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Não há nulidade por ausência de citação, pois as razões da beneficiária do ato reclamado foram apresentadas em agravo regimental (Rcl 63417 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19/12/2023; Rcl 59047 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 9/1/2024) II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica e reconheceu a constitucionalidade de outras formas de contratação e prestação de serviços. III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF, na ADC 48/DF e na ADI 5.625/DF. IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 64.371 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7/3/2024).



    No mesmo sentido, também há decisões colegiadas da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal:



    REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 324/DF. ADCs Nº 48/DF E Nº 66/DF. ADIs Nº 3.961/DF E Nº 5.625/DF. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COGNIÇÃO SUMÁRIA: APARENTE INOBSERVÂNCIA. LIMINAR DEFERIDA. 1. No julgamento da ADPF nº 324/DF, das ADCs nº 48/DF e nº 66/DF e das ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF, esta Suprema Corte reconheceu a validade de terceirizações ou de qualquer outra forma de divisão do trabalho. 2. No caso dos autos, em sede de cognição sumária, há aparente inobservância às referidas decisões, ante a desconsideração do contrato de associação firmado, nos termos da Lei nº 6.530/1978, e o reconhecimento de vínculo de emprego entre os corretores autônomos e a reclamante. 3. Suspensão do processo e das ações de execução fiscal principal e multa, até o julgamento final da reclamação, ante a presença dos requisitos periculum in mora e fumus boni juris. 4. Medida liminar referendada (Rcl 63.556 MC-Ref/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 9/1/2024).



    Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na empresa contratante por profissional autônomo. Corretor de imóveis. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido. 1. O tema de fundo referente à prestação de serviços na empresa contratante por profissional autônomo ' corretor de imóveis com CRECI ', por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. Agravo regimental não provido (Rcl 62.995 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 15/4/2024).



    Especificamente sobre a natureza da contratação de corretores de imóveis, em casos semelhantes, cito as seguintes decisões monocráticas de outros Ministros integrantes da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal: Rcl 62.662/RS (DJe 19/12/2023) e Rcl 59.572 AgR/ES (DJe 14/11/2023), Rel. Min. Luiz Fux; Rcl 64.701/SP (DJe 9/1/2024) e Rcl 64.193/RS (DJe 4/12/2023), Rel. Min. Alexandre de Moraes; e Rcl 64.704/SP (DJe 12/1/2024) e Rcl 64.698/RJ (DJe 9/1/2024), Rel. Min. Cármen Lúcia.



    O mesmo posicionamento, pela validade da contratação autônoma de corretores, também é majoritário na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. Nessa linha, cito os seguintes julgados: Rcl 62.854/RS (DJe 13/10/2023) e Rcl 62.851/RS (DJe 13/10/2023), Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 59.843/MG (DJe 10/8/2023), Rel. Min. André Mendonça; Rcl 56.176/RJ (DJe 25/8/2023) e Rcl 61.514/RS (DJe 20/9/2023), Rel. Min. Nunes Marques. 



    Dessa forma, é dever desta Suprema Corte manter a coerência da interpretação constitucional:  



    O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm o dever de dar unidade ao direito - a propósito, coerência é apenas um dos elementos que compõe o postulado da unidade do direito a partir da existência de precedentes constitucionais e precedentes federais, os Tribunais Regionais Federais e os Tribunais de Justiça têm o dever de controlar a uniforme aplicação desses precedentes (MITIDIERO, Daniel. Precedentes. Da Persuasão à Vinculação. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2023. p. 87). 



    Portanto, no caso, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas e admitem outras formas de contratação de prestação de serviços.



    Seguindo essa mesma orientação, menciono os seguintes julgados: 



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. Rosa Weber, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento (Rcl 47.843 AgR/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7/4/2022 – grifei).



    SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 62.111 AgR-segundo/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26/10/2023).



    No mesmo sentido, em casos também relativos a corretores de imóveis, cito: Rcl 62.255/RS, DJe 14/11/2023; Rcl 62.660/MA, DJe 14/11/2023; Rcl 64.560/SP, DJe 8/1/2024; e Rcl 64.606/RJ, DJe 2/2/2024, todas da minha relatoria.



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo empregatício reconhecido pela Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF, no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG e na ADC 48/DF.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Intime-se.



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator